Tribunal: TCU
Processo: 002.418/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1075/2021-TCU-Plenário Trata-se de expedientes nominados recurso de reconsideração e recurso administrativo interpostos por Regina de Araujo Pereira e Antonia da Conceição Silva Guimaraes, em face do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (peça 12). Considerando que os expedientes foram examinados com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, denominação adequada para recursos em processos de ato de pessoal, conforme art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que, no âmbito do acórdão ora recorrido, ao apreciar ato de reforma de quatro militares do Comando do Exército, discutiu-se o benefício previsto no art. 110 da Lei 6.880/1980 (soldo correspondente ao grau hierárquico superior); Considerando que as recorrentes não figuram como responsáveis nem como interessadas, de modo que não são consideradas como parte no processo e, assim, não podem praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Regina de Araujo Pereira e Antonia da Conceição Silva Guimaraes, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, às recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 002.418/2019-3 (REFORMA) 1.1. Responsáveis: Antonio Alves Correa (XXX.640.571-XX); Austregesilo Nascimento (XXX.033.847-XX); Fernando Geraldo de Siqueira (XXX.670.227-XX); Ney Correa da Silva (XXX.246.367-XX); Vitor Jose de Mendonca Ramos (XXX.125.907-XX). 1.2. Recorrentes: Regina de Araujo Pereira (XXX.630.794-XX); Antonia da Conceição Silva Guimaraes (XXX.857.984-XX). 1.3. Interessados: Austregesilo Nascimento (XXX.033.847-XX); Fernando Geraldo de Siqueira (XXX.670.227-XX); Ney Correa da Silva (XXX.246.367-XX); Vitor Jose de Mendonca Ramos (XXX.125.907-XX). 1.4. Órgão: Comando do Exército. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Giorge Rafael Brito do Nascimento (OAB/PE 26.801), Saul Barros Brito (OAB/PB 14.520) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.